Tribunal: TJMT
Processo: 0001183-70.2017.8.11.0020
Relator(a): PAULO DA CUNHA
Órgão julgador: PAULO DA CUNHA
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2023-01-24
Data de publicação: 2023-01-30

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0001183-70.2017.8.11.0020
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Furto, Corrupção de Menores]
Relator:
Des(a).
PAULO DA CUNHA

Turma Julgadora:

[DES(A). PAULO DA CUNHA, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI]

Parte(s):

[JANSER RODRIGUES DA COSTA JUNIOR - CPF: 018.310.951-14 (APELANTE), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (REPRESENTANTE), RENATO OLIVEIRA COSTA - CPF: 035.088.231-21 (APELANTE), ELIEL AUGUSTO DO NASCIMENTO - CPF: 592.707.051-53 (APELANTE), NELSON OLIVEIRA BATISTA - CPF: 458.393.101-82 (ADVOGADO), ALINE PEREIRA FERREIRA - CPF: 018.451.131-36 (ADVOGADO), HUGO LEONARDO MOREIRA DA COSTA - CPF: 017.860.721-57 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), CASA DO PRODUTOR RURAL LTDA - EPP - CNPJ: 11.574.805/0001-65 (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: JANSER RODRIGUES DA COSTA JUNIOR, RENATO OLIVEIRA COSTA, ELIEL AUGUSTO DO NASCIMENTO, HUGO LEONARDO MOREIRA DA COSTA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CRIMINAL – CONDENAÇÕES PELA PRÁTICA DO CRIME DE FURTO QUALIFICADO PELO CONCURSO DE PESSOAS (ART. 155, §4º, IV, DO CÓDIGO PENAL) – PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO – INVIABILIDADE – FARTO CONJUNTO DE PROVAS A DEMONSTRAR A RESPONSABILIDADE PENAL DO APELANTE – PLEITO PELO AFASTAMENTO DA QUALIFICADORA DO CONCURSO DE PESSOAS – IMPOSSIBILIDADE – PROVAS A INDICAR O CONCURSO ENTRE OS AGENTES – PEDIDO PELA REVISÃO DA DOSAGEM DA PENA – IMPROCEDÊNCIA – DOSIMETRIA REALIZADA EM ATENÇÃO ÀS CARACTERÍSTICAS DO CASO E À JURISPRUDÊNCIA – PREMEDITAÇÃO – ELEMENTO SUFICIENTE PARA NEGATIVAÇÃO DA CULPABILIDADE – RECURSOS DESPROVIDOS EM CONFORMIDADE COM O PARECER –
CONCESSÃO DE MEDIDA DE OFÍCIO
PARA QUE SE PROMOVA A SUBSTITUIÇÃO DA PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE POR RESTRITIVAS DE DIREITOS.

Nas hipóteses onde os elementos de prova produzidos em juízo vincularem o apelante aos fatos imputados, não há falar-se em possibilidade de absolvição ou do afastamento da qualificadora prevista no art. 155, §4º, IV, do Código Penal. Segundo o
Enunciado Orientativo nº 49 da Turma de Câmaras Criminais Reunidas do TJMT, a premeditação constitui fundamento idôneo para a majoração da pena-base em decorrência da maior culpabilidade da ação delituosa. De acordo com a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, a fixação da pena-base não precisa seguir um critério matemático rígido, de modo que não há direito subjetivo do réu à adoção de alguma fração específica para cada circunstância judicial, seja ela de 1/6 sobre a pena-base, 1/8 do intervalo entre as penas mínima e máxima ou mesmo outro valor. A Corte da Cidadania possui entendimento consolidado no sentido de que deve ser adotada a fração paradigma de 1/6 (um sexto) para aumento ou diminuição da pena pela incidência das agravantes ou atenuantes genéricas, ante a ausência de critérios para a definição do patamar pelo legislador ordinário. A despeito de não haver a possibilidade da isenção das custas e despesas processuais, mesmo para os beneficiários da justiça gratuita, a suspensão da exigibilidade do pagamento delas depende de apreciação do pedido pelo Juízo da Execução. Satisfeitos os requisitos do art. 44 do Código Penal, a pena privativa de liberdade deve ser substituída por restritivas de direitos.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

GABINETE - DES. PAULO DA CUNHA

APELAÇÃO CRIMINAL (417) 0001183-70.2017.8.11.0020

APELANTE: JANSER RODRIGUES DA COSTA JUNIOR, RENATO OLIVEIRA COSTA, ELIEL AUGUSTO DO NASCIMENTO, HUGO LEONARDO MOREIRA DA COSTA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. PAULO DA CUNHA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recursos de apelação interpostos
Janser Rodrigues da Costa Júnior
,
Renato Oliveira Costa
,
Hugo Leonardo Moreira da Costa
e
Eliel Augusto do Nascimento
, em face da sentença penal condenatória (ID 145765741) proferida pelo juízo da 1ª Vara de Alto Araguaia/MT, nos autos do processo nº 000183-70.2017.8.11.0020, cujos termos julgaram parcialmente procedente a denúncia oferecida pelo Ministério Público do Estado de Mato Grosso, condenando-os nos seguintes termos:

-
Janser Rodrigues da Costa Júnior
, condenado à pena de
02 (dois) anos, 03 (três) meses e 15 (quinze) dias de reclusão e ao pagamento de 45 (quarenta e cinco) dias-multa, pela prática do crime previsto no art. 155, §4º, IV, do Código Penal e 01 (um) ano de reclusão pela prática do crime tipificado no art. 244-B do Estatuto da Criança e do Adolescente. Reconhecido o
concurso material
(art. 69 CP), a reprimenda foi fixada em 03 (três) anos, 03 (três) meses e 15 (quinze) dias de reclusão, em
regime inicial aberto
, e ao pagamento de 45 (quarenta e cinco) dias-multa, fixados à razão de 1/30 (um trigésimo) do salário-mínimo.

-
Renato Oliveira Costa
,
condenado à pena de
02 (dois) anos, 03 (três) meses e 15 (quinze) dias de reclusão e o pagamento de 45 (quarenta e cinco) dias-multa, pela prática do crime previsto no art. 155, §4º, IV, do Código Penal e 01 (um) ano de reclusão pela prática do crime tipificado no art. 244-B do Estatuto da Criança e do Adolescente. Reconhecido o
concurso material
(art. 69 CP), a reprimenda foi fixada em 03 (três) anos, 03 (três) meses e 15 (quinze) dias de reclusão, em
regime inicial aberto
, e ao pagamento de 45 (quarenta e cinco) dias-multa, fixados à razão de 1/30 (um trigésimo) do salário-mínimo.

-
Kieferson Nunes
, condenado
à pena de
02 (dois) anos, 03 (três) meses e 15 (quinze) dias de reclusão, em regime inicial aberto, e ao pagamento de 45 (quarenta e cinco) dias-multa, fixados à razão de 1/30 (um trigésimo) do salário-mínimo, pela prática do crime previsto no art. 155, §4º, IV, do Código Penal.

-
Hugo Leonardo Moreira da Costa
, condenado à pena de
02 (dois) anos, 03 (três) meses e 15 (quinze) dias de reclusão e ao pagamento de 45 (quarenta e cinco) dias-multa, fixados à razão de 1/30 (um trigésimo) do salário-mínimo, pela prática do crime previsto no art. 155, §4º, IV, do Código Penal e 01 (um) ano de reclusão pela prática do crime tipificado no art. 244-B do Estatuto da Criança e do Adolescente. Reconhecido o
concurso material
(art. 69 CP), a reprimenda foi fixada em 03 (três) anos, 03 (três) meses e 15 (quinze) dias de reclusão, em
regime inicial aberto
, e ao pagamento de 45 (quarenta e cinco) dias-multa, fixados à razão de 1/30 (um trigésimo) do salário-mínimo.

-

Eliel Augusto do Nascimento
, condenado à pena de
02 (dois) anos e 09 (nove) meses de reclusão e o pagamento de 53 (cinquenta e três) dias-multa, pela prática do crime previsto no art. 155, §4º, IV, do Código Penal e 01 (um) ano de reclusão pela prática do crime tipificado no art. 244-B do Estatuto da Criança e do Adolescente. Reconhecido o
concurso material
(art. 69 CP), a reprimenda foi fixada em 03 (três) anos, 09 (nove) meses de reclusão, em regime inicial aberto, e ao pagamento de 53 (cinquenta e três) dias-multa, fixados à razão de 1/30 (um trigésimo) do salário-mínimo.

- Luís Gabriel Aparecido dos Santos
, condenado à pena de
02 (dois) anos, 02 (dois) meses e 12 (doze) dias de reclusão, em regime inicial aberto, e ao pagamento de 45 (quarenta e cinco) dias-multa, fixados à razão de 1/30 (um trigésimo) do salário-mínimo, pela prática do crime previsto no art. 155, §4º, IV, do Código Penal.

Com o trânsito em julgado da sentença condenatória para o MP (ID 145765744), o juízo de
a quo
reconheceu a e prescrição em favor de
Janser Rodrigues Costa Júnior
,
Renato Oliveira Costa
,
Hugo Leonardo Moreira da Costa
e
Eliel Augusto do Nascimento
, em relação ao crime previsto no art. 244-B do Estatuto da Criança e do Adolescente, bem como a de
Kieferson Nunes
e de
Luís Gabriel Aparecido dos Santos
pela prática do crime previsto no art. 155, §4º, do Código Penal (ID 145765754).

Inconformados,
Eliel Augusto do Nascimento
(ID 145765747),
Hugo Leonardo Moreira da Costa
e
Janser Rodrigues da Costa Júnior
(ID 145765749),
Renato Oliveira Costa
(ID 145765776) interpuseram recurso de apelação.

Em suas razões,
Janser Rodrigues da Costa Júnior
,
Renato Oliveira Costa
e
Hugo Leonardo Moreira da Costa
pugnaram pela reforma da dosagem da pena (pena-base e provisória), a fim de que a reprimenda seja fixada no mínimo legal (ID 145765781). Por sua vez,
Eliel Augusto do Nascimento
, pugnou (
i
) por sua absolvição pela prática do crime de furto ou, alternativamente, (
ii
) pelo afastamento da qualificadora prevista no art. 155, §4º, do Código Penal, bem como (
iii
)

pela concessão da justiça gratuita (ID 145765752).

As contrarrazões foram pelo desprovimento dos recursos interpostos (ID 145765783 e ID 145765799).

O parecer da Procuradoria-Geral de Justiça foi pelo não provimento das irresignações defensivas (ID 151271191).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: JANSER RODRIGUES DA COSTA JUNIOR, RENATO OLIVEIRA COSTA, ELIEL AUGUSTO DO NASCIMENTO, HUGO LEONARDO MOREIRA DA COSTA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

V O T O

EXMO. SR. DES. PAULO DA CUNHA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Conforme consta nos autos, o Ministério Público do Estado de Mato Grosso ofereceu denúncia em desfavor de
Janser Rodrigues Costa Júnior
,
Renato Oliveira Costa
,
Hugo Leonardo Moreira da Costa
,
Kieferson Nunes
,
Luís Gabriel Aparecido dos Santos
e
Eliel Augusto do Nascimento
afirmando que no dia 06 de fevereiro de 2017, por volta das 19 horas, no Pátio da Empresa Rumo, nesta cidade, os denunciados, mediante concurso de pessoas, agindo com animus furandi, subtraíram 30 toneladas de soja, pertencentes a Empresa Ferroviária Rumo, bem como corromperam o menor Elias Veríssimo Souza.

De acordo com o órgão acusador, no dia dos fatos,
os seguranças da empresa Rumo acionaram a Polícia Militar, em razão da prática do crime de furto que estava ocorrendo nas dependências da empresa. Ato contínuo, na estrada entre Alto Araguaia e Itiquira, os milicianos se depararam com um caminhão Mercedes 1113, de cor preta, placas JYW 8198-Alto Araguaia/MT, carregado com aproximadamente 8 toneladas de soja granel, ocasião em que foram efetuadas a prisão em flagrante de 04 denunciados e a apreensão do menor Elias.

Em seguida, na tentativa de encontrar outros envolvidos na empreitada criminosa, os policiais continuaram as buscas, tendo, logo após, localizado um caminhão Mercedes Bens, placas BYB-0877 de Alto Araguaia/MT, contendo cerca de 18 toneladas de soja, momento este em que foram detidos outros dois denunciados. Por fim, diante das informações obtidas, a guarnição se deslocou até o Pátio de Cruzamento da Empresa Rumo e, neste local, foram encontrados mais 620 (seiscentos e vinte) sacos carregados de soja.

Em vista destes fatos, o
Parquet
denunciou
Janser Rodrigues Costa Júnior
,
Renato Oliveira Costa
,
Hugo Leonardo Moreira da Costa
,
Kieferson Nunes
,
Luís Gabriel Aparecido dos Santos
e
Eliel Augusto do Nascimento
como incursos nas penas do art. 155, §4º, IV, do Código Penal, e art. 244-B do Estatuto da Criança e do Adolescente (ID 145765679).

A inicial foi oferecida com base nos elementos produzidos nos autos do inquérito policial nº 044/2017/DPAA/MT, notadamente no depoimento das testemunhas
Márcio Lázaro de Carvalho
(ID 145765679 –pp. 14/15),
Cleiton Jacobina de Souza
(ID 145765679 –pp. 16/17),
Daniel Maria Santos
(ID 145765679 –pp. 18/19), nas declarações de
Luiz Humberto Ferreira Lacerda
(ID 145765579 – pp. 34/35) e nas informações dos boletins de ocorrência nº 2017.44077 e nº 2017.44579 (ID 145765579 – pp. 52/61).

Com o início da instrução processual, procedeu-se à inquirição das testemunhas s IPC Márcio Lázaro de Carvalho, IPC Cleiton de Souza Jacobina, IPC Daniel Maia Santos, Luiz Humberto Ferreira Lacerda bem como interrogatório dos réus, assim como o interrogatório dos acusados
Janser Rodrigues Costa Júnior
,
Renato Oliveira Costa
,
Hugo Leonardo Moreira da Costa
,
Luís Gabriel Aparecido dos Santos
e
Eliel Augusto do Nascimento
(ID 145765716).

Ao final, após a apresentação das derradeiras alegações das partes, o juízo
a quo
proferiu sentença nos termos já mencionados.

-
Do recurso de Eliel Augusto do Nascimento.

Em suas razões, o apelante
Eliel Augusto do Nascimento
, pugnou por sua absolvição em relação ao crime previsto no art. 155, §4º IV, do Código Penal, sustentando que no dia dos fatos foi contratado por
Hugo Leonardo Moreira da Costa
para buscar soja que havia derramado de um vagão pertencente à Empresa RUMO.

Alega que de acordo com as informações repassadas por
Hugo Leonardo Moreira da Costa
, o material não seria reaproveitado pela mencionada empresa, motivo pelo qual
Hugo Leonardo Moreira da Costa
iria recolhê-la. Afirmou que ao chegar ao local, várias pessoas estavam recolhendo os grãos que estavam espalhados ao longo da linha ferroviária. Explicou que estacionou o seu caminhão no local, onde aguardou
Hugo Leonardo Moreira da Costa
carregar a soja a granel. Disse que por voltas das 18 horas, deslocou-se com destino à cidade juntamente com o contratante e, logo após, foi abordado por uma guarnição policial que já estava com outro caminhão apreendido, oportunidade onde teria tomado conhecimento de que a soja era furtada. Mencionou que apesar de
Hugo Leonardo Moreira da Costa
confirmar que não tinha qualquer envolvimento nos fatos, o juízo de primeiro grau entendeu por sua responsabilidade penal.

Com base nestes elementos, afirmou que não existem provas de que tenha concorrido para a prática criminosa, notadamente porque não agiu orientado por dolo ou culpa, motivo pelo qual pugnou por sua absolvição, nos termos do art. 386, VII, do Código de Processo Penal.

Conforme consta na sentença, a testemunha Márcio Lázaro de Carvalho, policial civil, informou que “
no dia dos fatos foi acionado pela Autoridade Policial para informar a ocorrência de crime de furto de grãos na linha férrea do município. Relatou que na companhia de agentes de segurança da vítima, se deslocou até o local dos fatos e, no caminho, teve êxito em abordar caminhão Mercedes que transportava soja. Informou que no veículo haviam 05 (cinco) ocupantes e que o motorista, identificado como JANSER não soube explicar a origem do produto. Esclareceu que alguns quilômetros pra frente foi encontrado outro caminhão Mercedes com 02 (dois) ocupantes que também não souberam identificar a origem do produto. Afirmou que no local dos fatos, isto é, na linha férrea, foi observado que a soja já estava ensacada e pronta para outros transportes. Relatou que os 07 (sete) abordados não possuíam vínculo com a empresa RUMO de modo a justificar a sua presença e nem o transporte de grãos. Informou que o adolescente foi apreendido no primeiro veículo [veículo com 05 (cinco) pessoas]. Respondendo as perguntas da defesa, afirmou que o transporte era originado de único lugar o que permitiu a conclusão de que havia conluio entre os 07 (sete) agentes
” (sentença – ID 145765741).

A testemunha Luiz Humberto Ferreira Lacerda, à época prestador de serviços para a empresa RUMO, informou que, “
na companhia de policiais, compareceu até a linha férrea diante de informações de subtração de soja. Relatou que foram encontrados veículos não pertencentes a empresa que estavam retirando os grãos do local. Respondendo as perguntas da defesa, informou que a empresa sofreu com diversos furtos ao longo dos anos. Relatou que, usualmente, o vagão é fechado pelo agente após a conclusão da subtração, o que não foi feito neste caso
” (sentença – ID 145765741).

A testemunha Cleiton de Souza Jacobina, policial civil, “
informou que foi acionado pela Autoridade Policial para abordarem a ocorrência de furto. Relatou que antes de chegar ao terminal de descarga, houve êxito na abordagem de caminhão com sacas de soja. Informou que o condutor não soube relatar a origem do produto. Afirmou que prosseguiu até o terminal de descarga e encontrou várias sacas de soja prontas para o transporte. Esclareceu que nenhum dos abordados possuía ligação com a empresa ou com o produto
” (sentença – ID 145765741).

A testemunha Daniel Maia Santos, policial civil, “
informou que foi acionado pelo Delegado em virtude de situação de furto. Afirmou que na diligência houve êxito na abordagem de 02 (dois) caminhões que transportavam soja. Relatou que nenhum dos ocupantes souberam explicar a origem do produto. Esclareceu que na linha férrea foi encontrada mais soja ensacada e pronta para o transporte. Relatou que o primeiro veículo estava um pouco vazio, mas o segundo veículo estava totalmente carregado de grãos. Informou que o adolescente foi apreendido no primeiro veículo abordado. Respondendo as perguntas da defesa afirmou que o condutor do primeiro caminhão era JANSER e do segundo era HUGO
” (sentença – ID 145765741).

De sua parte, o apelante
Janser Rodrigues da Costa Júnior
confessou a prática delitiva e “
informou que estava dirigindo o caminhão na companhia de RENATO, LUIS, KIEFERSON e do adolescente Elias. Relatou que ficaram sabendo da oportunidade de subtrair soja e foram até o local. Esclareceu que, ao chegar até o local, a soja já estava na linha de modo que somente a ensacaram e carregaram o caminhão. Afirmou que era proprietário do caminhão. Informou que no local haviam muitas pessoas e que não houve acerto prévio com os outros réus [condutores do segundo veículo]
” (sentença – ID 145765741).

O apelante
Renato Oliveira Costa
“
confessou a prática dos fatos. Relatou que estava na companhia do JANSER, LUIS, KIEFERSON e do adolescente Elias no primeiro caminhão que foi abordado. Informou que subtraíram a soja na linha férrea. Afirmou que Elias era seu cunhado e que conhecia a sua menoridade, todavia os réus KIEFERSON e LUIS desconheciam este fato
” (sentença – ID 145765741).

O corréu
Luís Gabriel Aparecido dos Santos
“
confessou a prática dos fatos. Informou que estava no primeiro veículo abordado na companhia de JANSER, RENATO, KIEFERSON e do adolescente Elias. Afirmou que desconhecem as pessoas apreendidas no outro caminhão e que não os viu no local. Relatou que haviam outras pessoas na linha férrea. Afirmou que desconhecia a menoridade de Elias
” (sentença – ID 145765741).

O apelante
Hugo Leonardo Moreira da Costa
“
confessou a prática dos fatos. Afirmou que estava no segundo veículo na companhia de ELIEL. Relatou que ficou sabendo da soja “derramada” na linha férrea e contratou ELIEL para fazer o frete. Esclareceu que fez o carregamento da soja sozinho, isto é, cerca de 18 (dezoito) toneladas.
Informou que ELIEL desconhecia da ilicitude da conduta pois somente foi contratado para o frete
” (sentença – ID 145765741).

Por fim, o apelante
Eliel Augusto do Nascimento
“
negou a prática dos fatos. Informou que estava na direção do segundo veículo, na companhia do réu HUGO pois havia sido contratado para a realização de frete. Relatou que o veículo foi carregado de soja nas proximidades da linha férrea
” (sentença – ID 145765741).

Conquanto o apelante
Eliel Augusto do Nascimento
tenha negado a prática delitiva, mencionando que apenas estava na direção do veículo, pois havia sido contratado para realização do frete, os demais elementos de prova coligidos ao feito demonstram a sua vinculação com
Hugo Leonardo Moreira da Costa
que, apesar de negar conhecimento do apelante acerca da prática delitiva, não conseguiu eximi-lo de sua responsabilidade.

Neste sentido, importa salientar que o apelante
Eliel Augusto do Nascimento
exerce a profissão de motorista de caminhão (profissional), conforme mencionado eu seu interrogatório em fase inquisitorial e judicial. Inclusive, durante seu interrogatório em juízo, o apelante confirmou que já tinha hábito de realizar fretes e transportar cargas. Relatou que na data dos fatos foi contratado para realizar o frete da região rural para Alto Araguaia/MT pelos quais receberia R$ 400,00 (quatrocentos reais). Confirmou ter ciência de que a carga era de soja que foi carregada
na beira da estrada
. Esclareceu que a soja estava ensacada e que foi contratado por
Hugo Leonardo Moreira da Costa
, mas que não houve a apresentação de nota fiscal. Disse que acreditava que a droga havia sido dada ao contratante
Hugo Leonardo Moreira da Costa
. Mencionou que
Hugo Leonardo Moreira da Costa
carregou a carga sozinho. Relatou não se recordar da presença de outras pessoas no local.
Não soube dizer o local exato em que a soja seria entregue
. Afirmou não conhecer
Hugo Leonardo Moreira da Costa
e que o conheceu no dia dos fatos.

Por sua vez, embora
Hugo Leonardo Moreira da Costa
tenha negado que
Eliel Augusto do Nascimento
tivesse conhecimento de que a soja transportada era produto de crime. Em seu interrogatório,
Hugo Leonardo Moreira da Costa
afirmou que passou mais cedo pelo local onde a soja estava derramada, motivo pelo qual pediu para que
Eliel Augusto do Nascimento
fizesse o transporte da carga, contratando-o para realização do frete. Esclareceu que a soja estava ao longo da linha férrea. Confirmou que carregou o caminhão sozinho. Negou que estivesse junto com os ocupantes do outro caminhão abordado. Disse que conseguiu encher o caminhão e demorou cerca de duas horas para encher as 18 (dezoito) toneladas. Confirmou que
Eliel Augusto do Nascimento
foi até o local e deixou o caminhão para ser carregado.

Ou seja, todos os elementos demonstram que o apelante
Eliel Augusto do Nascimento
efetivamente tinha a perfeita leitura da realidade, agindo de forma consciente e voluntária, imbuído de dolo, não havendo qualquer circunstância que afaste a ilicitude da conduta ou sua culpabilidade.

Sublinhe-se que o apelante
Eliel Augusto do Nascimento
é motorista profissional, com vasta experiência em transporte e realização de fretes. Ademais, a soja transportada em altíssima quantidade estava em um local ermo, longe de qualquer estrutura que pudesse demonstrar a sua licitude, sendo carregada, em tese, por um único indivíduo. Além de tudo, o motorista/apelante
Eliel Augusto do Nascimento
sequer teria conhecimento para onde a carga seria enviada e não recebeu nota fiscal ou qualquer documento que pudesse comprovar, ao menos hipoteticamente, que a origem e destinação era lícita.

Sendo assim, inviável acolher-se o pedido absolutório, uma vez que todos os elementos caracterizadores do crime (fato típico, ilícito e culpável) estão presentes no caso, sem que qualquer excludente esteja presente a descaracterizar a figura delitiva.

Naquilo que diz respeito à qualificadora prevista no art. 155, §4º, IV, do Código Penal, nenhuma dúvida resta acerca de sua presença, uma vez que o crime foi praticado mediante concurso de, ao menos, dois indivíduos (
Eliel Augusto do Nascimento
e
Hugo Leonardo Moreira da Costa
). Conquanto o apelante também tenha afirmado que o convencimento judicial se deu apenas com base em elementos de prova decorrentes da fase policial, consoante já demonstrado, vários outros elementos de prova demonstram a sua responsabilidade penal.

Por derradeiro, no que se refere ao pedido de justiça gratuita em razão da suposta hipossuficiência do apelante, a matéria deverá ser apreciada pelo juízo da execução penal em função da possibilidade de alteração de sua situação financeira.

A este respeito: “
A despeito de não haver a possibilidade da isenção das custas e despesas processuais, mesmo para os beneficiários da justiça gratuita, a suspensão da exigibilidade do pagamento delas depende de apreciação do pedido pelo Juízo da Execução
” (N.U 0001615-58.2015.8.11.0053, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 06/12/2022, Publicado no DJE 08/12/2022).

Diante de todo o exposto,
nego provimento
aos pedidos formulados pelo apelante
Eliel Augusto do Nascimento
, mantendo a sentença penal condenatória em todos os seus termos.

- Do recurso interposto por Janser Rodrigues da Costa Júnior, Renato Oliveira Costa e Hugo Leonardo Moreira da Costa.

Em suas razões,
Janser Rodrigues da Costa Júnior
,
Renato Oliveira Costa
e
Hugo Leonardo Moreira da Costa
pugnaram pela reforma da dosagem da pena (pena-base e provisória), a fim de que a reprimenda seja fixada no mínimo legal (ID 145765781).

O primeiro argumento que levantam sublinha que o fundamento para negativação da culpabilidade não é idôneo, uma vez que a premeditação é elemento característico do dolo, sendo inapto para elevação da pena-base.

O segundo ponto sublinha que na primeira fase, houve um incremento na pena de 09 (nove) meses de reclusão e o pagamento de 53 (cinquenta e três) dias-multa em razão da valoração negativa da culpabilidade e, na segunda fase, a pena foi atenuada em 05 (seis) meses e 15 dias de reclusão e o pagamento de 45 (quarenta e cinco) diasmulta, em razão da confissão dos réus. Salienta que a elevação da pena-base não pode se dar em quantitativo superior àquele utilizado na pena provisória, motivo pelo qual pugnou pela maior atenuação da reprimenda.

No que diz respeito à pena-base, o juízo de primeiro grau anotou que a culpabilidade dos apelantes deveria ser negativada em razão da premeditação do delito, o que torna o fato criminoso mais grave. Neste ponto, salientou que “
culpabilidade de TODOS os denunciados merecem ser valoradas negativamente quanto ao crime patrimonial, uma vez que (i) utilização de veículos de carga e; (ii) deslocamento até lugar distante do zona urbana [linha férrea]; permitem concluir a ocorrência de premeditação
” (ID 145765741 – p. 11).

Com razão o juízo
a quo
.

As características do fato demonstram, induvidosamente, que o delito foi premeditado, vez que os apelantes fizeram uso de veículo de carga que se deslocou a local distante da zona urbana.

Quanto à idoneidade do argumento, o Enunciado Orientativo nº 49 da Turma de Câmaras Criminais Reunidas do TJMT já sedimentou entendimento no sentido de que “
a premeditação constitui fundamento idôneo para a majoração da pena-base em decorrência da maior culpabilidade da ação delituosa
”. Em igual sentido, no âmbito do Superior Tribunal de Justiça:

“
A valoração negativa da culpabilidade encontra-se justificada de forma concreta e idônea em razão da premeditação do delito
” (AgRg no AREsp n. 1.791.358/MS, relator Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em 14/9/2021, DJe de 20/9/2021).

Igualmente: “
Em relação à culpabilidade, enquanto juízo de reprovabilidade da conduta, o entendimento adotado pelo Tribunal de origem está em harmonia com a jurisprudência desta Corte Superior de Justiça, segundo a qual a premeditação é fundamento idôneo para amparar a majoração da pena-base pela valoração negativa atribuída ao vetor em exame
” (AgRg no AREsp n. 1.707.860/TO, relatora Ministra Laurita Vaz, Sexta Turma, julgado em 22/6/2021, DJe de 30/6/2021).

No referente às frações de elevação da pena-base e provisória, não constato qualquer ilegalidade.

Registre-se que os apelantes
Janser Rodrigues da Costa Júnior
,
Renato Oliveira Costa
e
Hugo Leonardo Moreira da Costa
foram condenados
à pena de
02 (dois) anos, 03 (três) meses e 15 (quinze) dias de reclusão e ao pagamento de 45 (quarenta e cinco) dias-multa, pela prática do crime previsto no art. 155, §4º, IV, do Código Penal.

Ao fixar a pena-base, o juízo de primeiro grau elevou a pena mínima em 09 (nove) meses e estabeleceu o valor de m 02 (dois) anos e 09 (nove) meses de reclusão e o pagamento de 53 (cinquenta e três) dias-multa.

Ou seja, o juízo de primeiro grau somou à pena mínima o valor equivalente a 1/8 (um oitavo) da diferença entre a pena mínima e máxima, valor proporcional e adequado às circunstâncias do caso.

Inclusive, o referido patamar é admitido pela jurisprudência da Corte da Cidadania: “
Saliente-se que "a fixação da pena-base não precisa seguir um critério matemático rígido, de modo que não há direito subjetivo do réu à adoção de alguma fração específica para cada circunstância judicial, seja ela de 1/6 sobre a pena-base, 1/8 do intervalo entre as penas mínima e máxima ou mesmo outro valor. Tais frações são parâmetros aceitos pela jurisprudência do STJ, mas não se revestem de caráter obrigatório, exigindo-se apenas que seja proporcional e devidamente justificado o critério utilizado pelas instâncias ordinárias" (AgRg no HC n. 718.681/SP, Quinta Turma, Rel. Min. Ribeiro Dantas, DJe de 30/8/2022)
” (AgRg no HC n. 753.180/MS, relator Ministro Jesuíno Rissato (Desembargador Convocado do TJDFT), Quinta Turma, julgado em 14/11/2022, DJe de 17/11/2022).

Da mesma forma, incabível qualquer compensação com a atenuante da confissão, uma vez que o juízo de primeiro grau, após estabelecer o valor da pena mínima atenuou a pena em 1/6 (um sexto), em virtude da confissão espontânea dos apelantes.

Uma vez mais, com acerto.

A este respeito: “
De acordo com a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, "deve ser adotada a fração paradigma de 1/6 (um sexto) para aumento ou diminuição da pena pela incidência das agravantes ou atenuantes genéricas, ante a ausência de critérios para a definição do patamar pelo legislador ordinário, devendo o aumento superior ou a redução inferior à fração paradigma estar devidamente fundamentado" (AgRg no HC 370.184/RS, Rel. Ministro FELIX FISCHER, QUINTA TURMA, julgado em 09/05/2017, DJe 22/05/2017) (AgRg no AREsp n. 1.833.969/TO, Ministra Laurita Vaz, Sexta Turma, DJe de 28/5/2021)
” (AgRg no AREsp n. 1.811.717/GO, relator Ministro Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, julgado em 14/11/2022, DJe de 17/11/2022).

Frente a todo o exposto,
NEGO PROVIMENTO
aos recursos interpostos e mantenho a sentença em todos os seus termos.

Todavia, analisando a sentença, verifico que o juízo de primeiro grau deixou de substituir as penas privativas de liberdade por restritivas de direitos, fundamentando-se na quantidade da pena aplicada aos apelantes.

Entretanto, nenhuma pena ultrapassou o patamar de 04 anos, os crimes foram praticados sem violência ou grave ameaça, os apelantes não são reincidentes em crimes dolosos e as demais circunstâncias demonstram a possibilidade de substituição da pena, nos termos do art. 44 do Código Penal.

Sendo assim, conquanto os pleitos recursais não tenham sido providos,
de ofício
, determino a substituição da pena privativa de liberdade por duas restritivas de direitos, a serem definidas pelo juízo da execução, em favor dos apelantes.

Anoto que deixei de reconhecer o concurso formal entre os crimes previstos no art. 155, §4º, IV, do Código Penal e art. 244-B do Estatuto da Criança e do Adolescente, ante o reconhecimento da prescrição em relação a este último (ID 145765754).

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 24/01/2023